Tribunal: TJDFT
Processo: 0751172-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0751172-70.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DENESSON DA SILVA MEIRELES PACIENTE: DENESSON DA SILVA MEIRELES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado de próprio punho pelo paciente DENESSON DA SILVA MEIRELES, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, acerca do pedido de progressão de regime. Todavia, não obstante a inadequação da via eleita, levando em consideração o fato de a impetração ter sido impetrada pelo próprio paciente, encaminhe-se o habeas corpus para a Defensoria Pública para as providências que entender de direito. Nesse diapasão, esclareça-se que se vem entendendo não caber habeas corpus como sucedâneo de recurso de agravo, mas, a Defensoria Pública após análise mais aprofundada, tomará a decisão que melhor atenda ao Interno. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO ADMISSÃO. EXAME DE OFÍCIO DE EVENTUAL MANIFESTA ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. LEGALIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, que este órgão julgador observa, passaram a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o nobre remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação legalmente cabível, ressalvadas as especiais hipóteses em que, à vista da manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, abuso de poder ou teratologia, em prejuízo da liberdade do paciente, seja imperiosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (STF, HC 176.943 AgR/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/3/2020; RHC 144.399 AgR/SC, Rel Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/3/2019; STJ, AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020; AgRg no HC 557.416/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020; HC 535.063/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2020). Não interposto, no caso, o recurso próprio da decisão impugnada, que seria o de agravo de execução, não se admite o habeas corpus. Adequados os fundamentos expendidos na decisão do Juízo das Execuções que indeferiu o pedido de progressão de regime do paciente, estando pendente o preenchimento dos requisitos legais. Na espécie, subsiste a necessidade de esclarecimentos acerca da situação processual do paciente, que não se encontra consolidada, estando pendente, também, a análise de eventual falta grave praticada. O habeas corpus não admite dilação probatória para esclarecimento dos requisitos necessários à progressão. Ademais, de acordo com a Súmula no 15 deste TJDFT: "O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais." Em exame de ofício, não se divisa manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Writ não admitido. (Acórdão 1296944, 07416943820208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Após, retornem os autos concluso, para apreciação. P.R.I. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator